Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717226-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAQUE SALDANHA SILVESTRE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por I.S.S., em face da r. decisão interlocutória de ID 91565948, que indeferiu o pleito de progressão para a medida de Liberdade Assistida. Por meio da petição de ID Num. 26057666, o agravante requer a desistência do processo. Posto isso e, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência do recurso para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília, 2 de junho de 2021 15:01:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador